Tribunal: TJPA
Processo: 0801393-14.2024.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801393-14.2024.8.14.0003

APELANTE: LUCELIA ARAUJO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DEPENDENTE DE LAUDO TÉCNICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL ESSENCIAL.
ERROR IN PROCEDENDO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Lucélia Araújo da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face do Município de Alenquer, julgou improcedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade para o percentual de 20% sobre o salário base da categoria, reconhecendo a legalidade do pagamento efetuado pelo ente municipal no percentual de 10%, calculado sobre o menor vencimento municipal, nos termos da Lei Municipal nº 862/2011. A autora sustenta que a legislação municipal asseguraria o percentual de 20%, que a redução teria ocorrido sem respaldo em laudo técnico pericial e que a alteração violaria os princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos, requerendo a reforma da sentença e o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que julgou improcedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade sem a realização de prova pericial técnica destinada a aferir as condições insalubres do ambiente de trabalho e a graduação do respectivo adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de insalubridade possui natureza técnica e sua concessão ou graduação depende da comprovação das condições nocivas do ambiente laboral mediante laudo pericial específico.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à realização de perícia técnica que comprove a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos.

5.

A própria legislação municipal invocada pelas partes (Lei Municipal nº 862/2011) condiciona a fixação dos percentuais do adicional à realização de laudo técnico, o que evidencia a imprescindibilidade da prova especializada.

6.

Mesmo à luz da Lei Municipal nº 761/2008, que prevê adicional de insalubridade de até 20% sobre o salário base, a expressão “até” indica teto remuneratório, exigindo gradação conforme o grau de nocividade do ambiente de trabalho, igualmente dependente de avaliação técnica.

7.

A inexistência de laudo pericial nos autos impede a aferição do grau de insalubridade e, consequentemente, a definição do percentual devido, tornando inviável o julgamento de mérito da controvérsia.

8.

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado determinar, inclusive de ofício, a produção das provas necessárias à formação de seu convencimento, sobretudo quando se trata de prova técnica indispensável ao deslinde da causa.

9.

O julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial imprescindível caracteriza error in procedendo, impondo a desconstituição da sentença e a reabertura da instrução processual para realização da perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Sentença desconstituída de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação ou gradação do adicional de insalubridade devido a servidor público depende de laudo técnico pericial que comprove as condições insalubres do ambiente de trabalho.

2.

A ausência de prova pericial indispensável em demanda que discute adicional de insalubridade configura error in procedendo quando o magistrado julga antecipadamente a lide.

3.

O juiz possui poder instrutório para determinar, inclusive de ofício, a produção de prova pericial necessária ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.891.165/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.04.2023, DJe 03.05.2023; STJ, PUIL nº 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018, DJe 18.04.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.129.029/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.04.2023, DJe 24.04.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, de ofício, desconstituir a sentença monocrática e julgar prejudicado o recurso de apelação constante nos autos, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 12 a 19 de março de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Lucélia Araújo da Silva
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Município de Alenquer
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela recorrente, reconhecendo a legalidade e regularidade do pagamento do adicional de insalubridade realizado pelo Município de Alenquer, nos termos da Lei Municipal nº 862/2011, que fixa sua base de cálculo no menor vencimento pago pelo ente público.

Historiando os fatos, a apelante ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser servidora pública municipal, admitida no serviço público por meio das disposições constitucionais atinentes aos Agentes Comunitários de Saúde, exercendo função vinculada ao sistema único de saúde, submetida ao regime jurídico municipal e à legislação específica da categoria. Sustentou que a Lei Municipal nº 761/2008, em seu art. 11, assegurava aos servidores o adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), calculado sobre o salário base da categoria. Todavia, afirmou que o Município de Alenquer passou a efetuar o pagamento do referido adicional no percentual de 10% (dez por cento), além de adotar como base de cálculo o salário-mínimo ou o menor vencimento municipal, o que reputou indevido.

Alegou que a Lei Municipal nº 862/2011 não teria afastado o direito ao percentual de 20% (vinte por cento), especialmente porque, em seu art. 2º, inciso III, prevê o percentual máximo de 20% (vinte por cento), condicionando eventual redução à realização de laudo técnico pericial.

Argumentou, ainda, que jamais foi elaborado laudo técnico apto a justificar a redução do percentual anteriormente assegurado, razão pela qual a diminuição configuraria afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e à legalidade administrativa. Sustentou, também, que a base de cálculo do adicional deveria incidir sobre o salário base da categoria, à luz da Lei Federal nº 13.342/2016 e das disposições constitucionais pertinentes aos agentes comunitários de saúde.

Ao final, requereu a majoração do adicional de insalubridade para 20% (vinte por cento) sobre o salário base, bem como a condenação do Município ao pagamento das diferenças retroativas, no valor de R$ 23.760,00 (vinte e três mil, setecentos e sessenta reais), respeitada a prescrição quinquenal, além da concessão de tutela de urgência para implementação imediata do percentual correto.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença recorrida.

Inconformado com a sentença, Lucélia Araújo da Silva interpôs recurso de apelação, reiterando que o art. 11 da Lei Municipal nº 761/2008 assegurava o adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário base, afirmando que a Lei Municipal nº 862/2011 não revogou tal direito, mas, ao contrário, em seu art. 2º, inciso III, manteve o percentual de 20% (vinte por cento) para o grau máximo.

Argumentou que os arts. 3º e 4º da Lei Municipal nº 862/2011 exigem laudo técnico pericial para definição dos percentuais, inexistindo prova nos autos de que tenha sido elaborado laudo que justificasse a redução do percentual para 10% (dez por cento).

Defendeu que a Administração Municipal reduziu unilateralmente o percentual sem respaldo técnico, violando a legalidade e o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Sustentou que a Lei Municipal nº 862/2011 dependeria de regulamentação no prazo de 90 (noventa) dias, não sendo autoaplicável, e que inexistiria comprovação de decreto regulamentar ou de laudo pericial apto a embasar a modificação do regime anterior.

Colacionou precedentes jurisprudenciais de Tribunais pátrios que reputam ilegal a redução do adicional de insalubridade sem prévio laudo técnico, bem como decisões que reconhecem a impossibilidade de redução remuneratória sem respaldo legal e técnico.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo seu direito ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário base, com o pagamento das diferenças retroativas postuladas.

O Município de Alenquer apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença proferida pela autoridade de 1º grau. Sustentou que o pagamento do adicional de insalubridade encontra-se em conformidade com a Lei Municipal nº 862/2011, que alterou o regime anterior e fixou a base de cálculo no menor vencimento pago pelo ente público. Aduziu que não há direito adquirido a regime jurídico pretérito e que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, não podendo conceder vantagem sem previsão legal específica. Argumentou que a autora não demonstrou violação concreta à legislação vigente e que eventual condenação estaria sujeita à prescrição quinquenal.

Ao final, pugnou pelo não provimento do recurso.

Remetidos os autos a esta Corte, a Douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer da 6ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se encontra escorreita a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Lucélia Araújo da Silva em desfavor do Município de Alenquer, julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante, reconhecendo a legalidade e regularidade do pagamento do adicional de insalubridade realizado pelo Município de Alenquer, nos termos da Lei Municipal nº 862/2011, que fixa sua base de cálculo no menor vencimento pago pelo ente público.

É cediço que, em demandas que versam sobre adicional de insalubridade, a prova pericial técnica apresenta-se não apenas como meio probatório útil, mas como condição indispensável para a aferição das condições ambientais de trabalho e a consequente graduação do risco (mínimo, médio ou máximo).

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, o direito ao recebimento do adicional de insalubridade se constitui por meio da perícia técnica, enquadrando a situação concreta nas hipóteses definidas em lei, conforme demonstram os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.LAUDO. NECESSIDADE. EFEITOS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do referido PUIL n. 413/RS, decidiu que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à realização de perícia - destinada a provar efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores -, bem como que não cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu a formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de efeitos retroativos. 2. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1891165 SP 2021/0139860-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023).

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. (... )3.
A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)”

No caso em tela, a própria legislação municipal invocada pelo apelado e que fundamentou a sentença recorrida, a Lei Municipal nº 862/2011, erige o critério técnico à condição de aplicabilidade da norma. O Art. 7º do referido diploma é peremptório ao determinar que a regulamentação dos percentuais a serem praticados deve, obrigatoriamente, ter suporte em Laudo Técnico.

Ainda que se admitisse, a aplicação da Lei Municipal nº 761/2008 ao caso, o seu art. 11 estipula a gratificação de insalubridade no valor de “até 20% (vinte por cento) sobre o salário base”. A preposição “até” estabelece um teto remuneratório, e não um piso fixo ou automático, o que pressupõe inequivocamente uma gradação conforme a nocividade do ambiente laboral.

Conclui-se, portanto, que sob a égide de qualquer um dos diplomas legais (seja o revogado ou o vigente), a definição do
quantum
devido, se 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou outro patamar intermediário, depende de aferição técnica.

Ocorre que tal Laudo Técnico não foi apresentado pela Municipalidade, tampouco foi produzido nos autos. A despeito da apelante ter, em momento anterior, pugnado pelo julgamento antecipado da lide, tal fato não exime o Magistrado, na qualidade de destinatário da prova e presidente do processo, do dever de determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme preconizam os arts. 370 e 371 do CPC, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Ao julgar antecipadamente a lide, a autoridade de 1º grau decidiu pela improcedência da demanda, ratificando o pagamento de 10% (dez por cento) sem que houvesse nos autos o indispensável Laudo Técnico. Ora, a própria lei municipal exige a base técnica para justificar o percentual, de modo que a ausência desta prova torna o pagamento de 10% (dez por cento) tão arbitrário quanto seria a condenação a 20% (vinte por cento).

A ausência da prova técnica, que era imprescindível para a correta aferição da situação de fato e para dar cumprimento à legislação municipal, macula o processo com o vício de
error in procedendo,
impedindo, inclusive, a análise meritória do pedido nesta instância recursal.

A jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido de que a atuação probatória do juiz é legítima, mesmo diante da inércia ou erro tático da parte, uma vez que os efeitos da revelia (ou no caso, a falta de comprovação de um fato técnico) não acarretam a procedência ou improcedência automática do pedido.

Nesse sentido, transcrevo abaixo alguns julgados da jurisprudência pátria, os quais reafirmam a possibilidade de o magistrado determinar a prova pericial de ofício:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. EFEITOS. PRODUÇÃO DE PROVAS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...)
"Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional, reafirmando que compete ao magistrado dirigir a instrução probatória. Assim, cabe ao juiz: (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento. Precedentes. Súmula 568 do STJ"
(AgInt no AREsp n. 2 .129.029/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2227335 RN 2022/0320271-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AFASTADAS. QUESTÃO PREJUDICIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA DE FATO COMPLEXA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA DE OFÍCIO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. ART. 370 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO.
(...) 4. Reconhecimento de
error in procedendo
no julgamento antecipado da lide, uma vez que a complexidade da matéria exige produção de prova pericial, configurando insuficiência na fundamentação da sentença, contrária ao artigo 489, § 1º do CPC. O juiz deve atuar ativamente na produção probatória, e a ausência dessa etapa prejudica a análise meritória da demanda. IV. Dispositivo 5. Sentença desconstituída de ofício. Recurso prejudicado.
(TJ-CE - Apelação Cível: 00501261520218060151 Quixadá, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 01/10/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. BUSCA PELA VERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

O art . 370 do CPC confere ao juiz poder para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, mesmo de ofício, em conformidade com os princípios da cooperação processual e da busca da verdade real (art. 6º e art. 139, inc. IX, do CPC) .

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a atuação probatória do juiz, ao determinar a realização de provas essenciais, não viola o princípio dispositivo nem caracteriza cerceamento de defesa, sendo imprescindível para assegurar uma decisão justa e efetiva.

No caso concreto, a controvérsia envolve questões técnicas que não foram suficientemente elucidadas pelos documentos juntados, justificando-se a necessidade de perícia médica para esclarecer pontos essenciais ao julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a determinação, de ofício, de produção de prova pericial pelo juiz, com fundamento no art. 370 do CPC, quando os elementos constantes nos autos não forem suficientes para a formação de seu convencimento."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10273607020248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)”

Nesse contexto, impõe-se a anulação, de ofício, da sentença monocrática, objetivando assegurar a instrução probatória e a busca da verdade real, permitindo a correta classificação do grau de risco laboral para fixação do correto percentual de insalubridade a ser recebido pela apelante, conforme orientação da jurisprudência majoritária.

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas, desconstituo a sentença
proferida pela autoridade de 1º grau por
error in procedendo
, com fundamento no art. 370 do CPC, e, por via reflexa, determino o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução probatória com a indispensável realização da prova pericial técnica.

Em decorrência da anulação da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
entendo que resta prejudicada a análise do recurso de Apelação interposto por
Lucélia Araújo da Silva.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
de ofício, desconstituo a sentença monocrática e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem
, nos termos da fundamentação supramencionada.

Julgo prejudicado o
recurso de Apelação interposto por
Lucélia Araújo da Silva
.

É como voto.

Belém,
12
de
março
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/03/2026